Tribunal: TJDFT
Processo: 0723645-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723645-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA SOARES MOUTA AGRAVADO: MARLUCIA AURENIVA COELHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lúcia Soares Mouta contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 238691390 do processo de referência), nos autos da ação monitória ajuizada por Marlúcia Aureniva Coelho em desfavor da ora agravante, processo n. 0708998-67.2025.8.07.0001, determinou a apresentação das faturas de cartão de crédito e dos três últimos extratos bancários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade formulado pela reconvinte/agravante. Irresignada, a ré/reconvinte interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 72832584), a agravante aduz ter apresentado, na origem, embargos à ação monitória e reconvenção, na qual busca a condenação da agravada ao pagamento de indenização por danos morais. Diz que, requerido o benefício da justiça gratuita, o juízo de origem vem reiteradamente exigindo a apresentação de documentos excessivos para a concessão da benesse. Alega já ter apresentado inscrição no CRAS, declaração de imposto de renda e carteira de trabalho (CTPS). Diz não possuir cartão de crédito, de modo que não possui faturas a serem apresentadas. Brada haver excesso de formalismo na exigência de provas para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Reputa violados os §§2o e 3o do art. 99 do CPC. Entende presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento e o seu regular processamento. b) A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO à decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a exigência de novas provas e concedida a gratuidade de justiça à Agravante, face à comprovação já produzida e à impossibilidade de produzir prova de algo inexistente. c) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo legal. d) Ao final, o PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento para REFORMAR INTEGRALMENTE a decisão agravada (ID 238652777 do processo de origem), reconhecendo o direito da Agravante à gratuidade de justiça, com a dispensa de novas provas, em especial daquelas de impossível produção. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. De fato, verifico que o magistrado de origem tão somente ofereceu à parte oportunidade para, no prazo de cinco dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira apresentando faturas de cartão de crédito e três últimos extratos bancários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade formulado (Id 238691390). Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, malgrado tenha sido o ato nominado “decisão”, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial que determina a apresentação de documentos para análise da gratuidade de justiça pretendida, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário em fase de recebimento da reconvenção apresentada pela agravante. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar que não é cabível recurso contra despacho, como no caso concreto, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”), para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. É de se ressaltar a adequação do agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente pela falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 8a Turma Cível, colho o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BRB BANCO DE BRASÍLIA. DESCONTO DE VALOR EM CONTA-CORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A manifestação judicial que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à juntada de contestação não ostenta conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1932127, 0734997-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Friso, outrossim, não ser cabível o presente agravo de instrumento nos moldes do inciso V do art. 1.015 do CPC, pois, como relatado, a decisão agravada não indeferiu a benesse postulada, mas tão somente, dando impulso ao processo, proferiu despacho oportunizando à parte a apresentação de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira. Nesse diapasão, além de não ser possível a interposição de recurso em face de despacho, analisar a pretendida concessão do benefício da gratuidade de justiça postulado nesta sede recursal, antes mesmo que o juízo de origem a tenha deferido ou indeferido, configura indevida supressão de instância, sendo, portanto, inadmissível o presente agravo de instrumento. A propósito, nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Despacho do Juízo não atendido pela agravante: “A requerida, por meio da petição de ID180133960, requereu os benefícios da justiça gratuita, alegando que não possui condições econômicas e financeiras de arcar com as custas processuais, honorários advocatícios e periciais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Juntou declaração de hipossuficiência. Deve a parte, contudo, comprovar a hipossuficiência financeira alegada, por meio de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, não bastando para tanto mera declaração” (ID180133961). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1827120, 0751329-38.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.) Por fim, vale ressaltar que, contra eventual decisão judicial de indeferimento da gratuidade de justiça, caso venha a ser proferida, será, então, cabível o manejo do competente agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, V, do CPC, sendo inviável, todavia, a sua admissibilidade no atual momento processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 16 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora